Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-97.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004049-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDUARDO SOUZA MARINHO - CPF: 019.706.001-36 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS PEDIDO DE TRANCAMENTO DO CURSO SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (CDC, ART. 14, § 2º) – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Instituição de Ensino Superior requerida demonstrado a ausência de defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §2º, I e II), permanece a conclusão sentencial de ocorrência de falha na prestação de serviço e ocorrência de dano moral indenizável em decorrência disso, ainda mais quando o aluno procedeu ao pedido de trancamento do curso, exatamente como previsto no contrato de ensino.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer com Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1004049-97.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por EDUARDO SOUZA MARINHO, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 14.782,58, assim como as mensalidades referentes ao período de 10.9.2016 a 30.3.2017, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso. A sentença condenou ainda, em razão da sucumbência recíproca, as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id.
129873983)
.

A apelante sustenta que o aluno, ao optar pela contratação na modalidade PEP 30 (parcelamento estudantil privado), fica responsável pelo pagamento mensal de porcentagens gradativas sobre a mensalidade e no caso de trancamento do curso, o parcelamento (PEP 30) prevê que
“em caso de rescisão, todas as parcelas são vencidas automaticamente (...), se o aluno abandonou o curso, não há como ter pagamento após a conclusão, motivo pelo qual está sendo cobrado no valor das mensalidades”,
portanto, tem o aluno, a “
responsabilidade de efetuar o pagamento no valor referente ao pagamento das mensalidades e aos serviços de PEP, já que trancou o curso e as mensalidades que venceriam após a conclusão, foram vencidas antecipadamente quando do trancamento”.

Afirma a inexistência da falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar, já que legítima a cobrança inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, pois a instituição agiu no exercício regular do seu direito.

Além disso, sustenta que “
o puro e simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral, porquanto este somente ocorre em casos excepcionais e com a prova do efetivo dano”, o que entende não ser o caso.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, pede a redução do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais fixados pela sentença, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade (Id.
129873991)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
129874006, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por EDUARDO SOUZA MARINHO, em face de IUNI EDUCACIONAL S/A (UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABÁ), por falha na prestação do serviço.

Alega o Autor que teve o seu nome negativado, por uma dívida no valor de R$ 14.782,58 (quatorze mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), junto a instituição da Ré

Aduz ainda que em Fevereiro/2016 foi formalizado um contrato para estar ingressando no curso de Engenharia da Computação. Porém, após alguns meses solicitou o trancamento do curso, mais precisamente na data de 17/08/2016.

Assevera que após essa solicitação do trancamento a Requerida continuou a emitir valores em seu nome entre os períodos de 10/06/2016 a 30/03/2017, sendo assim, fazendo com que o seu nome fosse inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por não ter efetuado o pagamento dos valores cobrados pela Ré

Diante disso, o Autor pretende em sede de tutela de urgência que seja determinado que a Requerida retire o nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, e ao final, declarar inexigível os débitos emitidos após o trancamento do curso, e por fim, a condenação da Ré ao pagamento de danos morais no montante de 40 (quarenta) salários mínimos, mais custas processuais e honorários advocatícios, requereu também a gratuidade da justiça.

Decisão (Id. 17669274), concedeu a benesse da gratuidade da justiça, após, indeferiu a medida tutelar pleiteada, ao fim, ordenou a citação da parte Requerida e designação de audiência de conciliação.

Audiência de conciliação realizada no dia 29/04/2019, restou infrutífera não conseguindo chegar a autocomposição do conflito (Id. 19718483)

Contestação foi apresentada (Id. 19685824), defendendo, em suma, que as cobranças estão em consonância com o contrato firmado com a Requerida, vez que se referem às contraprestações decorrentes da prestação dos serviços educacionais fornecidos, e pelo fato do Autor ter efetuado o trancamento da matrícula, os boletos que deveriam ter sido adimplidos tão somente no final do curso, foram faturados de forma antecipada para pagamento, arguindo excludente de ilicitude por culpa exclusiva da vítima. No mérito, inexistência de danos morais indenizável, e por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação ofertada (Id. 21824463), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 45999045), ocasião em que ambas as partes manifestaram o desinteresse na produção de outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Id. 46522498 e 47289122).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que a prestação de serviços educacionais pelas entidades privadas mediante remuneração caracteriza relação de consumo, sujeitando-se, pois, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Impende, ainda, registrar que o contrato de prestação de serviços educacionais se afigura como um contrato bilateral, oneroso e comutativo, em que a instituição de ensino assume o compromisso de transmitir os conhecimentos ao aluno, enquanto este se obriga a remunerar os serviços recebidos. As partes, portanto, assumem reciprocamente direitos e obrigações.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

Ressai dos documentos acostados nos autos, que o Autor celebrou em Fevereiro/2016 com a parte Requerida contrato de prestação de serviços a fim de cursar Engenharia da Computação, sob o registro acadêmico n.º 1114858-3048, e por conveniência particular solicitou o trancamento do curso em 17/08/2016 (Id. 17663456, fls. 07). Entretanto, o Autor foi surpreendido pela instituição educacional Requerida ao continuar emitindo débitos em seu nome, débitos esses que totalizam R$ 14.782,58 (quatorze mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), realizando cobrança de mensalidades referente aos meses de 10/06/2016 a 30/03/2017.

Por sua vez, a Requerida defende em síntese, que o débito cobrando pelo fato do Autor ter efetuado o trancamento da matrícula, os boletos que deveriam ter sido adimplidos tão somente no final do curso, foram faturados de forma antecipada para pagamento, inexistindo conduta ilícita na cobrança. Todavia, razão não lhe assiste

Isso porque, mostra-se contraditória e atenta à cláusula de boa-fé objetiva a conduta da Requerida, consistente em permitir o trancamento do curso pelo Requerente (Id. 17663456, fls. 07) em 17/08/2016, e, ainda assim, realizar a cobrança das mensalidades dos meses subsequentes, as quais, somente seriam devidas no final do curso, conforme esclarecido pela Requerida na contestação.

Em analise dos autos, constato que o contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes (Id. 16773456, fls. 05), especifica na “Cláusula 5ª – Extinção do Contrato – 5.1 O contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses; a) por desistência ou trancamento, devidamente formalizados junto a contratada (...) – 5.2 O contratante poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação”. Grifei

Destarte, a demanda merece ser acolhida neste ponto, para determinar que a Requerida se abstenha de realizar a cobrança das referidas mensalidades.

Outrossim, ante a falha na prestação do serviço pela Ré, faz jus o Autor autora à rescisão do contrato de prestação de serviço educacional, e, por consequência, à declaração de inexistência do débito de R$ 14.782,58 (quatorze mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se o Autor no conceito de consumidor, previsto no art. 2° do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3°, caput, §§ 1° e 2° do mesmo Diploma.

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor - artigos 2° c/c 17 e 3° da Lei 8.078/90), e objetivos (produto e serviço - §§ 1° e 2° do artigo 3° da mesma lei), incide a hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in casu, a Ré, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa.

O caso em tela cuida de relação de consumo, ressaltando que a responsabilidade que recai sobre as instituições de ensino é a objetiva, em razão da natureza dos serviços prestados.

Assim, ao contrário da responsabilidade subjetiva, na qual é essencial a demonstração da culpa, na responsabilidade objetiva a culpa é presumida. Nesses casos é a instituição de ensino que deve provar alguns dos excludentes de sua responsabilidade, caso contrário fatalmente será responsabilizada pelos danos causados à vítima

No tocante aos danos morais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de serviços respondera, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação de serviços.

Esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5°, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vitima, agredindo sua esfera intima e trazendo consigo a dor, angustia e transtorno a psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano na o possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

No caso, por ser cobrado por valor de mensalidades por divida inexistente, ante ao trancamento do curso, é devido o pagamento de danos morais, tendo em vista que conforme delineado no contrato entabulado, somente depois de formalizada a desistência ou o trancamento da matrícula, é que a instituição de ensino fica obrigada a suspender a cobrança das mensalidades.

Dessa forma, relativamente ao dano moral, a mera existência de uma cobrança, mesmo sem que o nome da parte Autora tenha sido inserido em cadastros restritivos de crédito, não caracteriza mero dissabor, gerando o dever de indenizar

Nesta trilha, contrariando o contrato pactuado de prestação de serviços educacionais, em relação a cobrança posterior e indevida de mensalidades em curso que se procedeu ao devido trancamento, cria no subjetivo do consumidor/aluno uma sensação de ser taxado de inadimplente, o que causa constrangimento e abalo a honra e a sua dignidade que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e enseja o dever de indenizar.

(...)

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a titulo de dano moral em favor da parte Requerente.

Neste contexto, reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. Assim o valor sugerido de 40 (quarenta) salários mínimos, perseguido pelo Autor, encontra-se na contra mão do principio da razoabilidade e proporcionalidade.

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

No entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes, e não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vitima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a condenação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para; a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 14.782,58 (quatorze mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), assim como as mensalidades referentes ao período de 10/09/2016 a 30/03/2017.

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/ STJ).

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É entendimento jurisprudencial pacífico que o serviço prestado pela instituição de ensino/apelante está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que ela se enquadra no conceito legal de fornecedor, e o autor/apelado no de consumidor (CDC, art. 2º e 3º).

A apelante afirma, em suma, que o conjunto probatório dos autos mostra que não houve a alegada falha na prestação do serviço, já que a modalidade de contrato denominado Parcelamento Estudantil Privado (PEP 30), prevê que
“em caso de rescisão, todas as parcelas são vencidas automaticamente (...), se o aluno abandonou o curso, não há como ter pagamento após a conclusão, motivo pelo qual está sendo cobrado no valor das mensalidades”.

Ao contrário do alegado pela Instituição de ensino, razão não lhe assiste. Os documentos dos autos revelam, que o autor/apelado celebrou em fevereiro/2016, com a apelante o Contrato de Prestação de Serviços para cursar Engenharia da Computação (RA 1114858-3048), mas em 17.8.2016 solicitou o trancamento do referido curso (Id. 17663456), contudo foi surpreendido com a cobrança das mensalidades referente ao período de 10.6.2016 a 30.3.2017, no valor total de R$ 14.782,58.

O Contrato de Prestação de Serviço assinado pelas partes prevê expressamente que:

Cláusula 5ª – Extinção do Contrato

5.1 – O contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a) por desistência ou trancamento, devidamente formalizados junto a contratada;

(...)

5.2 – o contratante poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação.

5.3 – abandonando o curso em formalização expressa à contratada de sua desistência, fica o contratante obrigado a pagar a totalidade das parcelas restantes até o final do semestre letivo, considerando que a sua vaga permanecerá a sua disposição, em caso de trancamento da matrícula, o aluno deverá pagar as parcelas até o mês do evento. Em caso de desligamento por iniciativa da contratada, deverá pagar o valor da mensalidade até o mês em que for desligado.

No caso, o autor/contratante/apelado, formalizou expressamente à Instituição de Ensino o seu desligamento do curso, em 17.8.2016, sendo o pedido assinado pelo funcionário Fellipe de Miranda Monteiro – S.A.A – Serviço de Atendimento ao Aluno – UNIC Barão (Id.
129878848 – pag. 7)

Portanto, como bem anotado pela sentença “
mostra-se contraditória e atenta à cláusula de boa-fé objetiva a conduta da Requerida, consistente em permitir o trancamento do curso pelo Requerente (Id. 17663456, fls. 07) em 17/08/2016, e, ainda assim, realizar a cobrança das mensalidades dos meses subsequentes, as quais, somente seriam devidas no final do curso, conforme esclarecido pela Requerida na contestação”.

Tem-se, pois, que a r. sentença acertadamente admitiu que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório (inversão “
ope legis
”) de demonstração da inexistência da falha na prestação do serviço, já que não provou que o serviço não foi prestado, nem a inexistência de defeito, e nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º, I e II), sendo de rigor, pois, a condenação indenizatória, até porque não há dúvida – e nem discussão – sobre a existência de dano moral no caso.

Portanto, houve, sim, ação ilícita da Instituição de Ensino com configuração de todos os requisitos da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Evidente, pois, o dever de indenizar, já que mesmo após o pedido de trancamento do curso, a Instituição continuou a efetuar a cobrança das mensalidades, o que não se pode conceber como incômodo ou mero aborrecimento, mas incontestável dano ao seu íntimo e afronta a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.1- O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.2- O atraso injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral. 3- Não comporta redução o valor da indenização por dano moral fixada em R$8.000,00, porque atende ao duplo caráter: ressarcitório e punitivo. (APELAÇÃO CÍVEL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, RAC 1001832-06.2016.8.11.0003, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMONSTRADA – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO – VALOR DESPROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A demora injustificada para a efetiva entrega do diploma de graduação, enseja dano moral passível de indenização, nos termos do art. 14 do CDC.A fixação do quantum indenizatório, a título de dano moral, deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, comportando minoração quando fixado sem observância a esses requisitos.Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.O Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente na sentença de primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não exceda o limite máximo de 20% (vinte por cento), nos termos do §2ª do Art. 85 do CPC. (APELAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, RAC 0005924-44.2013.8.11.0037, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória; embora seja inquestionavelmente elevada a dignidade da apelante, e mesmo diante da natureza desrespeitosa e inescusável da ação praticada pela apelada, que por isso mesmo deve sofrer condenação inclusive de caráter efetivamente pedagógico, afirmo, não obstante, que o valor indenizatório não pode exceder o “
quantum
” justo e razoável que tem cabimento em tais situações, devendo o arbitramento observar, o balizamento ditado pelo critério da razoabilidade já consagrado pela jurisprudência dos tribunais brasileiros.

Assim, o valor arbitrado pela sentença (R$ 15.000,00) se mostra justo, moderado e razoavelmente dotado de eficácia pedagógica, quer dizer, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento indevido.

Além disso, quanto aos honorários sucumbenciais, tenho que não merece reparo já que fixados dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º do CPC

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022